Tribunal: TJMT
Processo: 1040201-31.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040201-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[EDILSON RIBEIRO PAIVA - CNPJ: 01.146.686/0001-96 (RECORRIDO), DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), JONAS JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 690.550.681-87 (RECORRENTE), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA IMÓVEL. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. AUSÊNCIA DO REQUERIDO. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA PESSOA JURÍDICA DAS CONDIÇÕES PARA DEMANDAR NO POLO ATIVO EM JUIZADO ESPECIAL. OMISSÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. REVELIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 223404664, na reclamação no1040201-31.2023.8.11.0001, do 4o JEC da Capital, que
julgou o processo com resolução de mérito
, aplicando a revelia, face a ausência da parte Requerida na audiência conciliatória designada nos autos.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- ausência de análise da justificação formulada (id.223404661).

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da contumácia com justificativa e sem apreciação.

A parte Recorrente, apesar de não se fazer presente na audiência conciliatória, justificou sua ausência através de seu patrono.

No tema, o prazo para justificativa de ausência à audiência será, em regra, até o início da solenidade (
art. 362, §1o do CPC
) e, excepcionalmente, em prazo posterior razoável, conforme o caso concreto.

Ocorre que, o juízo de origem, sem qualquer deliberação a respeito da referida “justificativa”, proferiu, desde logo, sentença de mérito.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA. AUSÊNCIA DA DEMANDANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONCILIADORA QUE CONSIGNOU EM ATA A TENTATIVA DE INGRESSO NO AMBIENTE VIRTUAL E A PERDA DE CONEXÃO. ADVOGADA PRESENTE NO ATO QUE POSTULOU PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO ACERCA DO PEDIDO FORMULADO EM AUDIÊNCIA. FORMALISMO EXCESSIVO. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A despeito da ausência da parte demandante na sessão de conciliação, constata-se dos autos que a conciliadora consignou em ata o seguinte: “Faz-se válido informar que houve o ingresso na sala de um perfil com o nome da autora, porém não ocorreu a habilitação da imagem, sendo que logo em seguida a conexão foi perdida, sem qualquer manifestação”. 2. Portanto, evidencia-se que a parte demandante tentou ingressar na audiência de conciliação, sem êxito, situação que pode ocorrer com qualquer pessoa, já que se trata de ambiente virtual suscetível a problemas técnicos, dependente de vários fatores externos (estabilidade de internet, de servidores etc.).
3. Além disso, a advogada que assiste a demandante encontrava-se presente no ato, tendo postulado pela concessão de prazo para apresentação de justificativa para a ausência de sua cliente. 4. Ocorre que, o juízo de origem, sem qualquer deliberação a respeito do pedido, extinguiu o processo no dia seguinte ao ato judicial, o que, sem dúvidas, evidencia um formalismo exacerbado que não se coaduna com os princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis. 5. Necessidade de retorno dos autos à origem para processamento e julgamento da demanda. 6. Sentença desconstituída. 7. Recurso conhecido e provido
.”
(TJMT – TR – RI no 1054932-66.2022.8.11.0001 – rela. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 30/03/2023 - DJE 03/04/2023). Grifei.

“Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DO AUTOR NA SOLENIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ART. 51, I, DA LEI No 9.099/95.
APRESENTADO ATESTADO MÉDICO NO PRAZO DE 48 HORAS APÓS A SOLENIDADE. JUSTIFICATIVA QUE DEVE SER ACOLHIDA. SENTENÇA EXTINTIVA DESCONTITUÍDA PARA DAR REGULAR ANDAMENTO AO FEITO COM DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA
DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO
. SENTENÇA EXTINTIVA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.”
(TJRS – 1a TR – RI no 71009743501 – rel. Juiz Roberto Carvalho Fraga – j. 24/11/2020)
.
Grifei.

- da qualidade da PJ, legitimada a demandar.

Revisitando a petição inicial, inexiste prova das condições da Pessoa Jurídica, para demandar em Juizado Especial.

A legitimidade “
ad causam
” para o sistema dos Juizados Especiais, adota as regras do artigo 8o, § 1o, inciso I, da Lei no 9.099/95:

“...

§ 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;

II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006
;

III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999;

IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001. ...”
Grifei.

Em relação à Pessoa Jurídica, são as seguintes exigências:

“- Certidão da JUCEMAT ou, se for o caso, certidão de Registro Civil das Pessoas Jurídicas,
constando opção pelo Simples Nacional
(art. 1o, da Instrução Normativa no 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC);

-
Aos não optantes pelo Simples Nacional
, a comprovação no último ano-calendário, do rendimento bruto nos termos do art. 3o, da LC no 123/06;

- Certidão atualizada de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas – CNPJ/Ministério da Fazenda;

- Contrato Social atualizado;

- Documento pessoal do Empresário Individual ou sócio representante, conforme o caso.”
Grifei.

Nesse sentido:

“Enunciado 135/FONAJE: O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda.”

Os Juizados Especiais objetivam, especificamente, a defesa de direitos individuais do cidadão, pessoa física ou, o representante legal a pessoa jurídica, motivo pelo qual, somente estes podem ser partes no respectivo processo.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO –
AÇÃO PROPOSTA POR MICROEMPRESA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
– SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA – ALEGAÇÃO DE CONFUSÃO COM A NATUREZA DO SIMPLES NACIONAL COM A CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA – TESE DE FATURAMENTO COMPATÍVEL COM MICROEMPRESA –
AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA – ÔNUS DA PARTE PROMOVENTE – DOCUMENTO ESSENCIAL – EXTINÇÃO DEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO. A legitimidade ativa é matéria de ordem pública e, por isso mesmo, deve ser demonstrada ipso facto, haja vista que além da legitimidade é ônus da parte promovente instruir a inicial com os documentos essenciais, não havendo o alegado cerceamento de defesa. Somente podem figurar no polo ativo da ação, perante os Juizados Especiais Cíveis, as pessoas físicas, as microempresas e empresas de pequeno porte que, se não enquadradas no “Simples Nacional”, demonstrem desde logo sua qualificação tributária, de forma atualizada, consoante previsão legal disposta no art. 8o, § 1o, da Lei no 9.099/95 c/c a recomendação contida no Enunciado 135 do FONAJE. Não há se confundir qualificação tributária e qualificação da personalidade jurídica da sociedade empresária. A Lei 9.099/95 autoriza que as ME e EPP possam promover ação judicial nos Juizados Especiais. A lei utiliza a qualificação relativa à personalidade jurídica, ou seja, à qualificação da pessoa jurídica como Microempresa e Empresa de Pequeno Porte para lhes conferir legitimidade e não o mero cadastro no simples nacional. Entretanto, o cadastro no simples nacional, por si só, comprova a condição de modo que, não havendo esse cadastro, exige-se a demonstração efetiva da legitimidade, que, nos casos das Microempresas (ME) e das Empresas de Pequeno Porte (EPP) será feita nos termos dos art. 4o e 5o, do Decreto n.o 3.474, de 19.05.2000, que regulamentou a Lei n.o 9.841, de 5.10.1999, ou seja, mediante a apresentação de original ou cópia autenticada da comunicação legalmente exigida para os fins de reconhecimento da condição de ME ou EPP, devidamente registrada na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou de certidão expedida por tais órgãos em que conste a mencionada condição de ME ou EPP.
A empresa, que se denomina microempresa nos autos, não inscrita no Simples Nacional e que não trouxe comprovante de sua qualificação tributária atualizada, é parte ilegítima para ajuizar ação perante os Juizados Especiais, devendo a sentença ser mantida por estes fundamentos
. Sentença mantida por fundamento diverso. Recurso desprovido.”
(TJMT – TRU – RI no 1001764-67.2018.8.11.0009 – rela. Juíza LUCIA PERUFFO – j. 21/09/2021 - DJE 23/09/2021). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. TURMA RECURSAL PROVISÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA.
AUTOR PESSOA JURÍDICA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ARTIGO 5°, INCISO I, DA LEI 12153/2009 E ARTIGOS ARTIGOS 3°, §10, 12 E 74 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. ENUNCIADO 135 FONAJE. ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA DEMANDA
. AÇÃO JULGADA EXTINTA, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO.”
(TJRS – 1a TRFPp – RI no 50182016120228210021 – rela. Juíza Fabiane Borges Saraiva – j. 25-03-2024). Grifei.

“Ementa: Recurso Inominado. Juizado Especial Cível.
Ilegitimidade para figurar no polo ativo de demanda em processamento nos Juizados Especiais, nos termos do artigo 8° §1°, inciso IV, da Lei n° 9099/95. Ausência de comprovação da qualificação tributária, nos termos da Lei Complementar n. 123/2006 e Enunciado 135 do FONAJE
. Recurso Inominado Improvido.”
(TJSP – 2a TR – RI no 1010112-98.2022.8.26.0047 – rel. Juiz Zander Barbosa Dalcin – j. 31/05/2023). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. MICROEMPRESA. DEMANDA PROPOSTA POR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI).
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PESSOA JURÍDICA ENQUADRADA COMO MICROEMPRESA, NA FORMA DO ART. 3o DA LC N. 123/2006. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA
. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJPR - 4a TR – RI no 0007607-68.2017.8.16.0189/Pontal do Paraná - rel. Juiz GILBERTO ROMERO PERIOTO - j. 14.03.2022). Grifei.

Tratando-se de matéria de ordem pública, possível o reconhecimento da ilegitimidade ativa, de ofício, inclusive.

Deste
modo, os autos devem ser devolvidos à origem para o enfrentamento dos temas aqui identificados.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para desconstituir a sentença que resolveu o feito, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento na forma determinada.
b)
Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte Recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024